Tribunal: CARF
Processo: 10530.725962/2014-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725962/2014-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.934 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de dezembro de 2020
Assunto
ITR - DILIGÊNCIA
Recorrente
THIAGO HENRIQUE MELO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com a informação solicitada, nos termos do voto que segue na
resolução. Votou pelas conclusões o Conselheiro Luís Henrique Dias Lima. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no
2402-000.932, de 4 de dezembro de 2020, prolatada no julgamento do processo
10530.725960/2014-55, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao ITR do exercício 2011, incidentes sobre o imóvel rural "Fazenda Ouro Branco"
(NIRF 5.911.996-9).

A exigência é referente a alteração do VTN declarado, tendo sido arbitrado com
base no SIPT/RFB, com o consequente aumento do VTN tributável, resultando no imposto
suplementar objeto da exigência.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725962/2014-44
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.934 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725962/2014-44

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, abaixo transcritos:

O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel rural a
qualquer título, em 1o de janeiro de cada ano. O sujeito passivo da obrigação tributária
diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador dessa exigência.

Por não ter sido expressamente contestado nos autos, considera-se matéria não
impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2009, nos termos da legislação
processual vigente.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos abaixo sumarizados e, ao final, pugna pelo provimento do
recurso.

i. que a decisão recorrida atinge diretamente os princípios basilares do Direito
Tributário como a non bis in idem e “capacidade contributiva”, além daqueles
intrínsecos aos procedimentos administrativos, tal como boa-fé. Aparte destes que já
seriam suficientes para suportar a interposição do presente recurso acresça-se, que a
razoabilidade deverá ser norte da Administração Pública, o que se vê em grande parte
da decisão combatida;
ii. a autoridade tributária declara que o Recorrente permanece como sujeito passivo da
obrigação tributária do imóvel rural questionado (NIRF 5.911.996-9), enquanto que o
mesmo imóvel encontra-se devidamente registrado no NIRF 5.871.338-3, sendo
declarado e pago desde 2007 pelo novo proprietário, o Sr. Lucas Favaro Garcia;
iii. obviamente que um imóvel rural não pode estar cadastrado em dois NIRFs, sendo
que para comprovar tal arbitrariedade da autoridade tributária, cumpre juntar o
georreferenciamento da área referente a cada NIRF, como documentos anexos, o que
comprova que a receita está tributando um imóvel só duas vezes.

É o Relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.934 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725962/2014-44

Da conversão do julgamento em diligência
Inicialmente, vejamos o que dispõe o Código Tributário Nacional (CTN),
Lei 5.172, de 25/10/66, quanto ao lançamento por homologação:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.

Por sua vez, vejamos o que estabelece a Lei no 9.393, de 19/12/96,
quanto ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR):
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Pois bem, tendo em vista que o ITR se constitui em tributo cujo
lançamento se dá por homologação, havendo pagamento antecipado do
imposto, o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a Fazenda Pública
apurar e lançar eventuais diferenças de imposto tem seu dies a quo no
primeiro dia do respectivo exercício, que corresponde a data do seu fato
gerador.
No caso em tela, segundo a Notificação de Lançamento de fl. 3, o
imposto lançado diz respeito ao exercício de 2009. Logo, uma vez que o
prazo decadencial para esse exercício teve seu início em 1o/1/09 e a
ciência do lançamento ocorreu somente em 28/10/14, consoante Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 7, se o Recorrente efetuou recolhimento do
imposto, mesmo que parcial, antes do início do procedimento fiscal, o
direito de a fiscalização efetuar o lançamento terá sido atingido pela
decadência.
Desse modo, como o instituto da decadência, no âmbito do direito
tributário, é matéria de ordem pública, que transcende aos interesses das
partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo, em
qualquer instância recursal, quando presentes os seus requisitos, e
considerando que o Recorrente apurou R$ 10,00 de imposto a recolher
em sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(DITR) do exercício 2009 (vide Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido de fl. 15), como não consta nos autos qualquer comprovante de
recolhimento de ITR, impõe-se a conversão do julgamento em diligência
para que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)
informe se houve recolhimento de ITR para exercício em questão,
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.934 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725962/2014-44

instruindo o processo com o respectivo comprovante (tela do sistema), no
qual conste a data do recolhimento.
Caso a RFB não localize recolhimento de ITR para o exercício 2009, em
sua base de dados, deverá ser intimado o contribuinte para que informe se
efetuou o recolhimento e, sendo positiva a resposta, que apresente um
comprovante.
Após a diligência, os autos deverão retornar a este Conselheiro.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com a informação solicitada, nos termos do voto que segue na
resolução.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente Redator

Fl. 127
DF CARF MF
Original